Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-68.2019.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001417-68.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BOM FUTURO CAMPO VERDE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 03.795.989/0001-65 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS - CPF: 973.587.031-20 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (APELANTE), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001417-68.2019.8.11.0051

RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – INCONFORMISMO DO DEVEDOR FIDUCIANTE - PRELIMINAR DE CERCEMAENTO DE DEFESA – PROVA ORAL E PERICIAL – DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PELA AUTORA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – LEI 9.514/1997 – ALEGAÇÃO DE QUE A CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL EM FAVOR DO BANCO FOI VICIADA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO ENFRENTADA E REJEITADA EM AÇÃO DECLARATÓRIA - VÍCIOS ADEMAIS QUE NÃO ALCANÇARIAM A ARREMATANTE AUTORA – TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A legislação específica garante ao adquirente do imóvel, por força do leilão público, a reintegração na posse do bem, quando comprovada a regularidade na arrematação.

O argumento de que o banco credor vendeu anteriormente o imóvel à parceira dos requeridos apelantes não se sustenta, máxime se constata que o que existiu foi um acordo feito sob condição resolutiva, o qual, por diversas questões, não se aperfeiçoou.

Se não demonstrado qualquer vício na arrematação pela autora da ação, cuja defesa dos requeridos se restringiu a impugnar o procedimento extrajudicial que culminou com a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário e a ulterior alienação em leilão extrajudicial
, de rigor a manutenção da sentença de procedência em favor da autora arrematante.

S
upostos vícios no procedimento de consolidação da propriedade, ademais, que não alcançariam os direitos da autora que sequer participou das tratativas anteriores ao leilão extrajudicial, muito menos das tratativas entre a parceira agrícola dos apelantes e o Banco credor.

É devida taxa de ocupação pelo requerido, nos termos do artigo 37-A da Lei 9.514/97.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001417-68.2019.8.11.0051

APELANTE: JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

APELADO: BOM FUTURO CAMPO VERDE AGROPECUARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
José Pupin e Outra
, contra sentença que na ação de Reintegração de Posse movida por
BOM FUTURO CAMPO VERDE AGROPECUARIA LTDA.,
julgou procedente o pedido para “
REINTEGRAR
, em definitivo, a requerente na posse do imóvel denominado

“Fazenda Marabá (Parte B), de matrícula no 7.084 do RGI desta Comarca de Campo Verde/MT, arrematado extrajudicialmente nos termos da Lei no 9.514/97 e, por corolário,
CONDENAR
os requeridos ao pagamento da taxa de ocupação mensal no período compreendido entre 24.05.2019 a 10.09.2019, nos exatos termos previstos no art. 37-A da citada legislação específica, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, com a adição de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento mensal”
(Id 92472085).

Informam
que a apelada defende seu direito com base na aquisição da propriedade do imóvel do Banco ABC, mediante leilão. Contudo, referido procedimento está totalmente viciado e não pode produzir efeitos, caso em que a venda é nula e o pedido de reintegração de posse deve ser julgado improcedente.

Em
preliminar, suscitam cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide, diante da necessidade de produção de
provas orais consistentes em depoimento pessoal do representante legal da Apelada, oitiva de testemunhas e prova pericial.

Sustentam que a sentença diz que os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes competiam, mas impediu que fizessem as provas necessárias.

Reforçam que apenas com a oitiva das testemunhas a serem oportunamente arroladas pelos Apelantes é que seria adequadamente comprovado o contexto em que se deu o acordo firmado entre os Apelantes, o Apelado e a Planner, tendo por objeto a venda do imóvel a essa última, a fim de demonstrar que as suas disposições são efetivamente eficazes.

Do mesmo modo, a prova pericial técnica é essencial ao caso, a fim de demonstrar as condições reais do imóvel, além do fato de que ele está ocupado pela Agropecuária Pedra Preta, com preparação para o cultivo e utilização da terra e que vai impugnar de forma cabal a ata notarial acostada aos autos pela Apelada.

No
mérito
, asseguram que em 21-11-2017, o proprietário fiduciário, BANCO ABC, do imóvel objeto da Matrícula 7.084, do RGI de Campo Verde, firmou grande acordo com sua parceira, empresa Planner Consultores Associados, em que a propriedade resolúvel seria transferida à adquirente Planner

que, ato contínuo iria transferir a posse aos apelantes, assegurada a opção de compra do bem.

Asseguram que no referido pacto, fora convencionado que a Planner cederia o direito pessoal ao uso e exploração econômica do imóvel e a JPupin se obrigaria a executar as atividades de plantio, cultivo e comercialização das safras, tudo com a anuência do credor fiduciário BANCO ABC.

Afirmam que todas as condições previstas no pacto foram implementadas, inclusive contou com a homologação do juízo da Recuperação judicial em 20-2-2018.

Contudo, na data de 09-03-2018, todas as partes foram surpreendidas por força de liminar concedida no
RAI 1002064-56.2018, interposto pelo Banco John Deere S.A,
o que motivou a suspensão, em comum acordo (entre Planner e Banco ABC) do pagamento do contrato, mas mantida a validade e eficácia do ajuste, o que permitiu que os apelantes plantassem por mais um ano e colhessem sobre a matrícula 7084 do RGI de Campo Verde-MT, sem qualquer insurgência do Banco ABC ou quem quer que fosse.

Informa que o RAI no 1002064-56.2018, foi desprovido no mérito e então, os apelantes com autorização da
Planner
, firmaram contrato de parceria agrícola com a
Agropecuária Pedra Preta Ltda
, que tomou posse da área imediatamente, cuja exploração agrícola renderia frutos para o pagamento dos credores da RJ.

Afirmam que desde o início de fevereiro de 2019 é a agropecuária Pedra Preta quem passou a ter a posse do imóvel objeto da matrícula 7084 do RGI de Campo Verde, porque o negócio é válido e lícito.

Reclamam que é errôneo o fundamento da sentença no sentido de que o acordo firmado entre os apelantes, o Banco ABC e a Planner não teria produzido efeitos, porque não implementada sua homologação no prazo de 90 dias.

Aduzem que a r. sentença é contraditória, na medida em que não admite os efeitos do acordo para reconhecer a venda anterior do imóvel pelo Banco ABC para a Planner, mas equivocadamente admite os efeitos do acordo para inferir a notificação e dispensa de leilão dos Apelantes.

O acordo não pode ser admitido como eficaz apenas para considerar que os Apelantes teriam sido intimados da consolidação da propriedade fiduciária e, ao mesmo tempo, ser considerado como ineficaz para considerar a venda em favor da
Planner.

Reclamam que se dentre deste cenário todo o Banco ABC levou o bem imóvel a leilão, o fez tendo ciência de que estava vendendo bem que não estava mais na sua esfera de disponibilidade. De modo que no momento do leilão realizado, o contrato entre a Planner e o Banco ABC estava em pela vigência, tanto que gerou desdobramentos em contratos subsequentes.

Sustentam que se o Banco ABC havia vendido o imóvel para a
Planner
, não há se falar em consolidação da propriedade e posse em nome do BANCO ABC S.A e, por consequência, não poderia ter levado o bem à leilão público, por força da denominada venda
non domino
, prevista no artigo 1.268 do Código Civil.

Asseveram que não pode ser admitida a tese da sentença de que a prova sobre a regularidade de intimação dos apelantes acerca dos leilões estaria acostada na ação anulatória 1003259-83.2019, porquanto não se admite a prova emprestada no caso em exame, na medida em que deveriam ter sido intimados a respeito de tal prova, o que não ocorreu.

Argumentam nulidades sobre o leilão, porquanto nunca foram cientificados das datas, horários e locais do procedimento, cuja ausência de intimação impediu que exercessem o direito de preferência garantido no artigo 27, §2o-B da Lei 9.514/97.

Reclamam que é indevida a condenação ao pagamento de taxa de ocupação, porquanto ausentes os requisitos como conduta ilícita, dano, nexo causal, culpa ou dolo, máxime porque não estavam na posse direta do imóvel. De modo que se não o ocupam, forçoso reconhecer que não poderiam indenizar quem quer que fosse por ocupação indevida.

Pedem seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e, se ultrapassada, no mérito, o provimento do recurso a fim de que seja julgada improcedente a ação de reintegração de posse.

Nas contrarrazões
, a apelada BOM FUTURO CAMPO VERDE AGROPECUÁRIA LTDA (“BOM FUTURO”),
postula o desprovimento do recurso e majoração do ônus da sucumbência em grau de recurso (artigo 85, §11, do CPC) (id 92472094).

A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público (id 126932192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001417-68.2019.8.11.0051

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO PROVAS

Os apelantes defendem a necessidade de prova oral, ao fundamento de que comprovariam em que contexto se deu o acordo firmado entre eles com a apelada e com a empresa Planner Consultores Associados, que teve por objeto a venda do imóvel em favor desta última.

Ocorre que a apelada não participou da aludida transação firmada entre os apelantes e a
Planner
e, além disso, o pedido de reintegração de posse proposto pela apelada Bom Futuro se assenta na aquisição, mediante
leilão extrajudicial
do imóvel Fazenda Marabá (Parte B), ocorrido em 09-05-2019, pelo valor de R$ 41.938.712,69.

Assim, eventual produção de prova oral não teria o condão de, por si só, alterar o resultado da demanda, máxime porque a controvérsia se resolve mesmo por meio do exame de prova documental.

De igual modo, não há se falar em necessidade de prova pericial para provar as condições do imóvel, máxime porquê de acordo com a Ata Notarial do id 20604923 há total descrição do imóvel, com referências ao plantio da área etc, além de que a apelada BOM FUTURO foi imitida na posse desde o segundo semestre de 2019 e implementou diversas benfeitorias na área, sem que os apelantes ou mesmo a tal Agropecuária Pedra Preta tenha se insurgido contra.

A prova, assim, é exclusivamente documental razão pela qual não há se falar em cerceamento de defesa.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente Ação de Reintegração de Posse movida por
BOM FUTURO CAMPO VERDE AGROPECUARIA,
sobre o imóvel matriculado sob no 7.084 do RGI de Campo Verde/MT, denominado “Fazenda Marabá (Parte B)”.

Das provas, observa-se que a apelada arrematou referido imóvel aos 09-03-2019, por meio de leilão extrajudicial, em segunda praça, realizado nos termos da Lei 9.514/1997, artigos 27 e parágrafos (ata de arrematação id 20604913 na origem).

Em síntese, os apelantes pretendem ver reconhecida a tese de que além de a posse sobre a área ser exercida por sua parceira agrícola AGROPECUÁRIA PEDRA PRETA LTDA, em razão da alienação feita pelo BANCO ABC BRASIL S/A à PLANNER CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA, o procedimento de consolidação de propriedade em favor do Banco ABC seria nulo, bem assim posterior leilão extrajudicial em favor da autora apelada, tudo a corroborar na improcedência da presente ação.

Sem razão os apelantes.

De início, destaca-se que a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade em favor do Banco ABC, bem assim do leilão extrajudicial em favor da apelada Bom Futuro, foi exaustivamente discutido na sentença proferida na Ação Declaratória
de ineficácia de intimação para purgação da mora c/c nulidade de atos jurídicos no

1003259-83.2019,

também interposta pelos apelantes, processada em apenso à presente possessória.

Ressalta-se que a sentença proferida na aludida ação foi de improcedência dos pedidos dos recorrentes e restou mantida no RAC
1003259-83.2019.

Ademais disso, supostos vícios no procedimento de consolidação da propriedade não alcançaM os direitos da apelada que sequer participou das tratativas anteriores ao leilão extrajudicial, muito menos das tratativas entre a parceira agrícola dos apelantes (Planner) e o Banco ABC.

De todo modo é bom frisar que seja no RAI
1010521-77.2018.8.11.0000
quanto na sentença proferida na Ação Declaratória de ineficácia de intimação para purgação da mora c/c nulidade de atos jurídicos no

1003259-83.2019, restou afastada a tese de ocorrência de vícios,
seja na intimação dos apelantes para a purga da mora, quanto do leilão extrajudicial que culminou na arrematação do bem, pela apelada.

O argumento de que o Banco ABC vendeu o imóvel à PLanner não se sustenta, máxime contra a apelada BOM FUTURO. Na verdade, o que existiu foi um acordo feito sob condição resolutiva, o qual, por diversas questões, não se aperfeiçoou.

Nesse sentido bem destacou a sentença (id 51410660):

“Como cediço, o procedimento de consolidação de propriedade – e consequentemente sua expropriação extrajudicial – foi objeto de pretérita irresignação dos requeridos, tendo a questão sido dirimida pelo egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso em sede do recurso de agravo de instrumento no 1010521-77.2018.8.11.0051, bem como nos termos da decisão proferida no processo de recuperação judicial no 0007612-57.2017.8.11.0051, em trâmite perante a 1a Vara Cível desta Comarca, em que o juízo recuperacional constatou
que o credor fiduciário logrou êxito em retomar a posse do imóvel previamente ao ajuizamento da ação de recuperação judicial,
consoante bem assinalado por esta subscritora ao analisar o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

Soma-se que ao entabular o instrumento de promessa de compra e venda, o credor fiduciário e Planner Consultores Associados S/S Ltda. convencionaram na cláusula segunda quanto à eficácia e validade do negócio, notadamente diante da judicialização do procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade, tendo sido disposto que:

“CLÁUSULA SEGUNDA: DA CONDIÇÃO DE EFICÁCIA E VALIDADE DO PRESENTE INSTRUMENTO

A COMPRADORA declara ter plena ciência de que: (i) o IMÓVEL foi transferido ao VENDEDOR por alienação fiduciária, para garantira das Cédulas de Crédito à Exportação de no 1987312, 2726413 e 3219214, emitidas por José Pupin (“PUPIN”) e Vera Lucia Camargo Pupin “Sra. VERA”), em favor do VENDEDOR; (ii) por conta do inadimplemento do débito garantido, foi iniciada a consolidação extrajudicial da propriedade, já tendo sido consolidada a propriedade em nome do VENDEDOR (art. 26, § 7o, Lei 9.514/97); (iii) o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde (MT), nos autos da Recuperação Judicial do PUPIN e da Sra. VERA, no 0007612-57.2017.8.11.0051, determinou no dia 15/09/18 a suspensão do procedimento da consolidação extrajudicial da propriedade, (iv) o VENDDOR, o PUPIN e a Sra. VERA, pretendem celebrar pedido nos autos da aludida Recuperação Judicial, postulando o prosseguimento do procedimento de consolidação extrajudicial da propriedade; (v) o VENDEDOR, o PUPIN e a Sra. VERA, pretendem assinar termo de dispensa dos Leilões previstos no art. 27 da Lei 9.514/97, estando a COMPRADORA ciente ser possível que o competente Cartório de Imóveis entenda não ser possível a averbação de tal termo na matrícula do IMÓVEL.

§ 1o As PARTES declaram que a eficácia deste INSTRUMENTO está sob condição suspensiva, a saber: (i) a preclusão da decisão a ser eventualmente proferida nos autos da Recuperação Judicial do PUPIN e Sra. VERA, no 0007612-57.2017.8.11.0051, deferindo o prosseguimento da consolidação extrajudicial da propriedade do IMÓVEL e (ii) a assinatura do termo de dispensa dos Leilões, conforme indicado no caput, independentemente da sua averbação ou não da matrícula do IMÓVEL.

§ 2o Por outro lado, caso após 90 dias a contar da data da assinatura do presente INSTRUMENTO, não venham a ocorrer todos os atos acima elencados, este INSTRUMENTO resolve-se de pleno direito (condição resolutiva), não acarretando qualquer efeito jurídico para qualquer uma das PARTES, restando íntegro o pagamento de 50% (cinquenta por cento) da 1a parcela (acrescida todos os encargos previstos neste INSTRUMENTO) conforme fluxo constante no Anexo I deste INSTRUMENTO (Cláusula Quarta, alínea “a”), que não deverá ser restituída à COMPRADORA. O valor a ser restituído, de 50% (cinquenta por cento) da 1a parcela, conforme fluxo constante no Anexo I deste INSTRUMENTO, será devidamente devolvido à COMPRADORA no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação da COMPRADORA a VENDEDORA, declarando sua intenção de resolver este INSTRUMENTO, nos termos deste parágrafo.

Depreende-se, pois, que o instrumento de promessa de compra e venda, pactuado na data de 22.11.2017, perdeu seus efeitos – embora os réus tenham assinado o termo de dispensa de leilões –, porquanto o recurso de agravo de instrumento versando sobre a lisura do procedimento de consolidação extrajudicial de propriedade somente foi julgado em definitivo aos 04.04.2019. Logo,
não houve a preclusão da referida deliberação nos 90 (noventa) dias subsequentes à assinatura do instrumento e, inexistindo a confluência de todos os atos previstos no § 1o da cláusula segunda do mesmo, não se pode reputar como válido o negócio jurídico em comento, nos termos do § 2o da mesma cláusula
.

A corroborar,
o Banco ABC Brasil S/A na contestação apresentada ação em apenso – processo no 1003259-83.2019.8.11.0051 – destaca que o acordo firmado com os requeridos perdeu seus efeitos ante a implementação da cláusula resolutiva, tanto que a promitente compradora teve negada a tutela de urgência em caráter antecedente

manejada perante a 37a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP
:

“Quanto ao acordo, houve a sua resolução de pleno direito, por conta do implemento de condição resolutiva, bem como por inadimplemento das parcelas pactuadas, sendo determinado o prosseguimento do procedimento de consolidação de propriedade fiduciária pelo d. Juízo da Recuperação Judicial em 1a instância em 2a instância pelo Tribunal de Justiça competente.

Não havendo qualquer óbice para o leilão extrajudicial do imóvel, houve o seu prosseguimento pelo ABC, o que motivou a PLANNER a manejar, sem êxito, tutela de urgência em caráter antecedente “à ação de cumprimento de contrato”, autuado sob o n. 1041785-52.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 37a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo – SP, com o fim de suspender o leilão, que estava agendado para o dia 06/05/2019, ou sustar os seus efeitos, caso já tivesse ocorrido. (id. 34011056 do processo no 1003259-83.2019.8.11.0051, parágrafo 13).

Em verdade, ao que se denota,
os requeridos e Planner Consultores Associados S/S Ltda., no aguardo da decisão versando sobre o procedimento de consolidação extrajudicial da propriedade, pactuaram instrumento de exploração agrícola da área respectiva, onde ajustaram, inclusive, que a empresa da qual os réus são sócios-administradores continuaram exercendo a posse do bem, o que se evidencia, por exemplo, na obrigação de fornecer objetos e máquinas para o cultivo de lavouras
.”
(grifei)

Conclui-se, portanto, que os instrumentos que os apelantes fazem menção, a saber,

contratos firmados entre a PLANNER, BANCO ABC e JOSÉ PUPIN/VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN sobre o imóvel matriculado sob o no 7.084 do RGI de Campo Verde/MT não foram convalidados, em razão da condição resolutiva imposta a eles.

Em consequência, o contrato de compromisso de compra e venda (Planner e Banco ABC), contrato de parceria entre a PLANNER e o GRUPO J-PUPIN, bem como o que fora firmado entre os apelantes e a AGROPECUÁRIA PEDRA PRETA LTDA, além de não produzirem efeitos (a condição resolutiva não se operou), não são oponíveis contra a autora apelada.

Destaca-se, ademais, que o tal contrato de parceria/arrendamento firmado entre os apelantes e a Agropecuária Pedra Preta Ltda, diferentemente do que aduzem, não contou com a anuência do Banco ABC.

Bem ao contrário, é incontroverso que na data em que o tal contrato de parceria agrícola fora firmado -
15-02-2019
(id 22732130 – na origem), os apelantes não eram mais proprietários do imóvel, porquanto a
consolidação da propriedade em favor do Banco ABC já havia se aperfeiçoado em 19-07-2017.
Ou seja, a parceria fora firmada sobre imóvel que já não pertencia aos apelantes.

Por fim, acerca do pagamento da taxa de ocupação, dispõe o artigo 37-A da Lei no 9.514/1997
:

“Art. 37-A. O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel”.

É incontroverso que os apelantes ficaram na posse do imóvel, após a arrematação, pelo apelado, sendo certo que a reintegração de posse foi cumprida em 10-09-2019, caso em que a apelada faz jus ao recebimento da taxa de ocupação pelo período compreendido entre a data da notificação extrajudicial encaminhada após a arrematação da área -24.05.2019 - até sua efetiva imissão na posse do bem -10-09-2019-, cujo montante será apurado em liquidação de sentença, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento mensal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN,
com a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso de 10% para 12% sobre o valor da causa (artigo 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022